Tribunal: STF
Processo: ADI 238
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-24
Data de publicação: 2010-02-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. COMERCIAL. SOCIETÁRIO. 
   NORMAS LOCAIS QUE ESTABELECEM A PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DE 
   EMPREGADOS DE EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E 
   FUNDAÇÕES NOS RESPECTIVOS ÓRGÃOS DE GESTÃO (CONSELHOS DE 
   ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETORIA.
ARTS. 42 E 218 (NOVA 
   REDAÇÃO) DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
VIOLAÇÃO 
   DO ART. 173, § 1º DA CONSTITUIÇÃO. RESERVA DE LEI FEDERAL PARA 
   DISPOR SOBRE DIREITO COMERCIAL.
Viola a reserva de lei para 
   dispor sobre norma de direito comercial voltada à organização e 
   estruturação das empresas públicas e das sociedades de economia 
   mista norma constitucional estadual que estabelece número de 
   vagas, nos órgãos de administração das pessoas jurídicas, para 
   ser preenchidas por representantes dos empregados.
Ação direta 
   de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.